Tribunal: TCU
Processo: 006.428/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela então Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura, em razão da impugnação total da prestação de contas de projeto executado com recursos captados com base na Lei de Incentivo à Cultura.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta Tomada de Contas Especial instaurada pela então Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura, em razão da impugnação total da prestação de contas de projeto executado com recursos captados com base na Lei 8.313/1991. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos artigos. 1o, inciso I; 16, inciso III, alínea "c", e § 3o; 19; 23, inciso III; 28, inciso II; da Lei 8.443/1992 e nos artigos 1o, inciso I; 209, inciso III e § 7o; 210 e 214, inciso III, alínea "a"; e 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Geisa Behnen e Geisa Behnen - ME; 9.2. julgar irregulares as contas de Geisa Behnen e Geisa Behnen - ME e condená-las, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 30/4/2008 10.000,00 31/3/2008 24.995,00 23/6/2008 19.986,50 31/3/2008 7.000,00 31/3/2008 2.244,00 08/5/2008 10.000,00 30/6/2008 46.363,00 9.3. autorizar a cobrança judicial das dívidas caso não atendida a notificação; 9.4. autorizar, desde logo, se requerido, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor; 9.5. alertar as responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela de que trata o subitem anterior importará o vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.6. dar ciência deste acórdão às responsáveis, à Secretaria Especial da Cultura e à Procuradoria da República no Rio Grande do Sul, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentaram podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.